Tribunal: STF
Processo: Rcl 53986
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Rodrigo Correia Menezes interpôs agravo regimental contra decisão em que neguei seguimento à reclamação por entender não esgotadas as instâncias ordinárias (CPC, art. 988, § 5º, II).



    A parte agravante sustenta esgotadas as vias ordinárias. Consoante aduz, interpôs agravo interno em face da negativa de seguimento do recurso extraordinário. Afirma que, subsequentemente, após realizado o juízo de retratação, sobreveio nova decisão de admissibilidade de natureza mista, razão pela qual interpôs agravo em recurso extraordinário e agravo interno, com base, respectivamente, nos artigos 1.042 e 1.021, ambos do Código de Processo Civil.



    A parte agravada não apresentou contrarrazões.



    É o relatório.



    2. Assiste razão ao agravante, pois verifico que a parte cumpriu a exigência contida no art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil, esgotando-se as instâncias ordinárias, pelo que reconsidero a decisão agravada. Dessa forma, passo a analisar o mérito.



     Rodrigo Correia Menezes propôs reclamação constitucional em face de decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, proferida nos autos de n. 0000288-51.2016.5.05.0024, alegando descumprimento do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 678.112 (Tema n. 646).



    Frisa o reclamante que o debate travado na origem versa sua exclusão do certame com base na limitação de idade prevista na Lei n. 12.705/2012 e no edital do concurso. Pontua que a exigência, no seu entender, mostra-se incompatível com o art. 7º, XXX, da Constituição Federal. Ressalta que o limite etário para a inscrição em concurso público apenas pode ser estipulado se justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.



    Sustenta não ser exigível para o cargo de médico radiologista o mesmo critério etário para ingresso nas carreiras militares, pois entende que as atribuições a serem desempenhadas não são típicas do serviço militar, tendo como não razoável a limitação etária.



    Requer a cassação da decisão reclamada, considerado o equívoco na aplicação da tese fixada no julgamento do ARE 678.112 (Tema n. 646), para que seja processado seu recurso extraordinário.



    É o Relatório. Decido.



    2. Tal o contexto, observo que a pretensão da parte reclamante não é acolhida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Excelsa Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC (Rcl 42.193- -AgR/RN, ministro Alexandre de Moraes):



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 39.942-AgR/SP, ministro Edson Fachin)



    Desse modo, entendo que o órgão judiciário reclamado, ao negar seguimento a recurso extraordinário em que se questiona a aplicação de tese firmada em sede de repercussão geral, exerceu competência que lhe é própria, não havendo que se falar, por tal motivo, em usurpação da competência desta Corte Constitucional.



    De outro lado, é remansosa a jurisprudência desta Corte a respeito da absoluta excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos Tribunais de Justiça a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral, cuja única hipótese de correção se dá em casos de evidente teratologia (Rcl 26.093-AgR/PI, Ministro Gilmar Mendes; Rcl 28.328-AgR-segundo/SP, Ministro Edson Fachin; Rcl 37.552-AgR/GO, Ministra Cármen Lúcia). 



    Firmada essa premissa, cumpre destacar o seguinte trecho do ato decisório objeto desta reclamação: 



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar recurso(s) submetido(s) à sistemática da repercussão geral, fixou a(s) seguinte(s) tese(s):



      Tema STF 121 - Não foi recepcionada pela Constituição da República de 1988 a expressão nos regulamentos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica do art. 10 da Lei 6.880/1980, dado que apenas lei pode definir os requisitos para ingresso nas Forças Armadas, notadamente o requisito de idade, nos termos do art. 142, § 3º, X, da Constituição de 1988. Descabe, portanto, a regulamentação por outra espécie normativa, ainda que por delegação legal. 



    Tema STF 646 - O estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. 



    Veja-se que o Tema 121 do STF estabelece a necessidade de lei para fixação de limite etário, sendo que o julgado reconheceu a validade da Lei 11.705/2012 para este fim.



     De outro lado, o Tema 646 do STF prevê que o limite de idade é válido quando justificado pela natureza das atribuições, neste ponto o julgado reconheceu que o profissional médico dos ramos da Força Aérea possui limite etário próprio e majorado, de acordo com as atribuições destes cargos. 



    Em relação à(s) matéria(s), portanto, o Órgão julgador deste Tribunal decidiu a hipótese apresentada nos autos em consonância com o entendimento da Corte Suprema.



    Por sua vez, em atenção ao disposto nos arts. 1.030, I, "a" e "b", e 1.040, I, do CPC/2015, deve ser negado seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com a orientação firmada pelo STF em regime de repercussão geral ou de recursos repetitivos.



     De resto, a revisão do entendimento para reconhecer que o limite etário é desproporcional à natureza do cargo, demanda o reexame de matéria fático-probatória, o que encontra óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, assim enunciada: "Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário."



    [...]



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário quanto aos Temas 121 e 646 do STF e não admito o recurso extraordinário no restante.



    Verifico que o acórdão combatido enfrentou satisfatoriamente as arguições exaradas pelo reclamante, estabelecendo a devida correspondência entre o caso em julgamento e o paradigma consubstanciado Tema n. 646 do Ementário de Repercussão Geral, em cumprimento ao determinado por esta E. Corte Suprema.



    Com efeito, com base em aludido tema de repercussão geral, esta Corte tem reiteradamente assentado a legitimidade da estipulação de limite etário para inscrição em concurso público. Colho o seguinte julgado:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. IMPOSIÇÃO DE LIMITE DE IDADE. RE 678.112-RG. COMPROVAÇÃO DA IDADE NO MOMENTO DA INSCRIÇÃO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal entende possível a imposição de limite de idade para inscrição em concurso público, desde que haja anterior previsão legal e que a exigência seja razoável diante das atribuições do cargo público. Precedente: ARE 678.112-RG, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 646).



    2. O limite de idade, quando regularmente fixado em lei e no edital de determinado concurso público, há de ser comprovado no momento da inscrição do certame, tendo em vista a impossibilidade de se antever a data em que será realizada a fase fixada como parâmetro para aferição do requisito da idade. Precedentes.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    4. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE 1.210.221 AgR, ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 23 de junho de 2020).



    Não vejo, ademais, como divergir da conclusão a que chegou o órgão reclamado sem reexaminar o conjunto probatório carreado aos autos, providência vedada pela jurisprudência desta Corte em sede de reclamação.



    3. Em face do exposto, nego seguimento aesta reclamação.



    4. Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 13 de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente